Tribunal: STF
Processo: HC 96501
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO DO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO: OCORRÊNCIA E FORMALIZAÇÃO DO CONTATO FEITO NA SESSÃO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. DIREITO A PRÉVIA COMUNICAÇÃO GARANTIDO. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que quando a parte tem mais de um advogado, basta que a intimação seja realizada em nome de um deles. Se o advogado, ao outorgar o substabelecimento com reserva de poderes, não o faz para o substabelecido acompanhar especificamente a tramitação do processo na superior instância, nem requer que o nome dele figure nas publicações, inclusive para efeito de intimação, pertinentes ao julgamento da causa, reputa-se inocorrente a invalidade da intimação. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.